Tribunal: STF
Processo: ARE 1330327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO/CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E DO DNIT. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DIFERIDA.
    1. Com a edição da Lei nº 10.233/2001, a manutenção e conservação das rodovias federais passaram a ser de responsabilidade do DNIT, ainda que objeto de concessão, haja vista seu dever permanente de fiscalização do serviço público, havendo legitimidade passiva do DNIT.
    2. Em se tratando de responsabilidade civil do Estado por omissão, há que ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva, que não prescinde da comprovação da culpa do ente estatal. Aliás, cumpre esclarecer que os requisitos para a caracterização desta responsabilidade são: 1. a omissão do Estado; 2. a comprovação da culpa do ente estatal;3. o dano; 4. o nexo de causalidade entre a omissão e o dano ocorrido; 5. a inexistência de causas excludentes da responsabilidade (p. ex. culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva de terceiro etc.).
    3. Comprovado o fato de o acidente ter sido ocasionado pelo atropelamento de animal que transitava na pista de rolamento, devem a concessionária da pista e o DNIT responder pelos danos ocasionados, já que omissas em suas obrigações de manter a pista em condições seguras.
    4. A concessão de pensão alimentícia ao genitor, com fundamento em falecimento de filho, enseja a demonstração de dependência econômica.
    5. A compensação por dano moral pressupõe que a conduta lesiva seja de tal monta a provocar no lesado dor e sofrimento aptos a ocasionar modificação em seu estado emocional, suficiente para afetar sua vida pessoal e até mesmo social. No caso de morte de familiar, o dano extra-patrimonial é presumido, in re ipsa, vale dizer, o simples fato, por si só, já acarreta no abalo moral dos familiares pela perda perpétua do ente querido.
    6. A questão relativa à aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora (matéria objeto do Tema 810 do STF), foi novamente objeto de decisão suspensiva oriunda do Supremo Tribunal Federal.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para correção de erro material quanto aos responsáveis pela indenização.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente